Tribunal: TJES
Processo: 5014912-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014912-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: VANDA MANSK GAIGHER
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5014912-08.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO(A):
VANDA MANSK GAIGHER

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO SOBRE RMC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. FRAUDE CONTRA IDOSA MEDIANTE ARDIL DE PROVA DE VIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de quatro contratos de cartão de crédito consignado e empréstimos sobre a RMC, condenando o recorrente à restituição em dobro do valor de R$ 11.337,14, autorizada a compensação de R$ 6.540,00, além do pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A demanda originou-se de alegação da autora, idosa e pensionista, de que foi induzida a erro mediante ardil de "prova de vida" telefônica para a contratação de produtos financeiros não solicitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a validade das contratações digitais com biometria facial, a ausência de má-fé para a repetição em dobro e a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma integral da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início
,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência do juízo
. A análise de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação em contratação bancária é matéria de fato e de direito, não exigindo prova pericial complexa. Os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo o Juizado Especial competente.

5
.
Superada a preliminar, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a validade dos negócios jurídicos e a responsabilidade civil da instituição financeira perante o vício de consentimento alegado.

6. A relação é tipicamente consumerista, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabia ao banco demonstrar a regularidade da contratação e a prestação de informação clara.

7
.
O conjunto probatório revela que a recorrida foi vítima de fraude, padrão de conduta já reconhecido em face do mesmo banco em processo anterior (5004236-35.2024.8.08.0012) envolvendo a mesma autora
.
A utilização de "Contratação via Carrinho" com única biometria para múltiplos contratos e a ausência da gravação da ligação telefônica reforçam a falha no dever de segurança e informação.

8
. A restituição em dobro é devida, pois a conduta de aproveitar-se da vulnerabilidade da idosa mediante ardil configura conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS.

9
. Quanto aos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando o comprometimento de verba alimentar de pessoa idosa e o desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
1
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)